Tribunal: TJES
Processo: 5006690-14.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006690-14.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUDENILSON COELHO CORREIA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, vedada a acumulação com eventual aposentadoria. O embargante sustenta omissão quanto à prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, bem como quanto ao termo inicial do benefício, haja vista a inexistência de concessão prévia de auxílio-doença. Além disso, alega que a parte autora não sofreu redução da capacidade laborativa, pois continuou exercendo sua atividade habitual por mais de nove anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas; e (ii) definir o termo inicial do benefício de auxílio-acidente na hipótese de inexistência de concessão prévia de auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da redução da capacidade laborativa, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 e do entendimento consolidado no Tema 416 do STJ, segundo o qual a irrelevância da intensidade da sequela não impede a concessão do benefício.

Há omissão parcial no julgado quanto à aplicação da Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

O termo inicial do benefício deve ser ajustado, pois, conforme o Tema 862 do STJ, inexistindo concessão prévia de auxílio-doença, o auxílio-acidente é devido a partir da data do requerimento administrativo (DER).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

O termo inicial do benefício de auxílio-acidente, na ausência de concessão prévia de auxílio-doença, corresponde à data do requerimento administrativo (DER).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006690-14.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

EMBARGADO: JUDENILSON COELHO CORREIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de acórdão proferida por esta e. Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e deu provimento ao apelo “
para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente mensal no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador e qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.
”

Irresignado, asseverou
que “
o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a prescrição das parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/91.
”

Pontuou, ainda, que, “
Considerando que a parte autora não gozou de auxílio-doença (CNIS do id 9541309, fl. 2/13, e documentos anexos), o termo inicial do auxílio-acidente não poderia ser fixado no dia seguinte ao da cessação daquele benefício. (...) Há, portanto, omissão sobre o termo inicial do auxílio-acidente concedido judicialmente, em relação à qual devem ser observadas as diretrizes fixadas pelo STJ no Tema 862.
”

Por fim, arrazoou não ser devido o benefício de auxílio-acidente, porquanto “
a parte autora continua trabalhando há mais de 9 (nove) anos na mesmíssima atividade que exercia antes de sofrer o acidente, período durante o qual passou por vários empregos. Isso significa que não sofreu redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, tanto que não encontrou dificuldades em se manter no mercado de trabalho, de maneira ininterrupta.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado
que, evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pelo autor nos termos do artigo 19, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o segurado/
embargado
fará jus ao benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

Especificadamente no que se refere à intensidade da sequela,
mencionou-se que quem, segundo a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1109591 (Tema 416),
sobressai-se a
irrelevância desta para efeito de concessão do benefício de auxílio-acidente,
uma vez que, a teor da tese firmada no precedente,
“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
”

Há, neste quesito, nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte, não havendo que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Por outro lado
, assiste razão ao embargante ao aduzir a omissão do julgado na aplicação, sobre as parcelas vencidas, da Súmula 85/STJ, segundo a qual “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.
”

Novamente com razão o embargante,
ainda que parcial
,
ao aduzir a necessidade de modificação do termo inicial do benefício de auxílio-acidente, eis que, diante da ausência de concessão de auxílio-doença,
será o benefício de auxílio-acidente devido desde a data de entrada do requerimento (DER) no INSS, a saber, 18.07.2023
.

Tal compreensão ampara-se na posição firmada pelo e. STJ no REsp 1729555/SP,
leading case
do TEMA 862, do qual extraio a seguinte passagem: “
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;
AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.
” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou parcial provimento aos aclaratórios para integrar o julgado,
com o fito de identificar o termo inicial do b
enefício de auxílio-acidente
à
data do requerimento (DER) no INSS, a saber, 18.07.2023,
observando-se, quanto às parcelas vencidas, a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85/STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.